Tribunal: TJMT
Processo: 1017425-74.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017425-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (AGRAVADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO HERNANDO - CPF: 727.881.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS ESTABELECIDOS EM ACORDO JUDICIAL.

EXCLUSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA REVER O VALOR DOS ALIMENTOS.

RECURSO PROVIDO.

Para a modificação de valor dos alimentos, mesmo que estabelecidos em acordo judicial, necessário o ajuizamento de ação própria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017425-74.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
e
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041),

que excluiu do cumprimento de sentença o valor correspondente ao aluguel, por se tratar de alimentos compensatórios, e determinou a remessa dos autos ao contador judicial. (id. 141478667)

Os agravantes fazem uma síntese dos fatos e sustentam que a decisão deve ser suspensa, tendo em vista que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 1003465-51.2022.8.11.0000, foi reconhecida a legitimidade das partes e a exigibilidade do título executivo, não podendo o Juízo modificar a decisão e determinar a exclusão dos valores correspondente aos aluguéis.

Aduzem sobre o prejuízo suportado com a demora processual, uma vez que a verba alimentar executada é essencial para sua subsistência.

Frisam que o agravante JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento médico multiprofissional para seu desenvolvimento e interação social.

Ressaltam que estão matriculados em Instituição de Ensino Particular, onde cursam o nível superior, o que demanda custos, não tendo condições de

sozinhos, de arcar com os valores das mensalidades. Assim, necessária se faz a concessão da liminar da tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender a decisão ora agravada, e determinar o prosseguimento da execução, no valor integral do título judicial, pelo rito coercitivo previsto no art. 528 do CPC.

Afirmam que na sentença ora executada, ficou acordado entre as partes, ANA PAULA SOARES DE SOUSA (cônjuge varoa) e ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS (cônjuge varão), o pagamento do valor de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente mais o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente a um aluguel, a título de alimentos à época, aos infantes, ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS.

Alegam que não há divergência doutrinária com relação ao conceito do termo alimentos, bem como que os alimentos se vocacionam para suprir um interesse geral da sociedade, não somente os interesses privados do alimentando, considerando que é dever do Estado fiscalizar as normas que regem as relações sociais, em especial aquelas que se referem à preservação da vida humana.

Aduzem que o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), arbitrado na sentença de alimentos, faz parte da pensão alimentícia dos Exequentes, uma vez que é extremamente necessária ao sustento destes, ainda mais diante ao diagnóstico de Autista do Agravante JOÃO VICTOR, não podendo ser caracterizados como compensatórios.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso. (id. 141478666)

A liminar foi deferida. (id. 142782152)

Contrarrazões apresentadas. (id. 141641179)

O agravado interpôs agravo interno contra a decisão liminar, e foi desprovido por decisão colegiada. (id. 156183179)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
e
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,

reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041), que excluiu do cumprimento de sentença o valor correspondente ao aluguel, por se tratar de alimentos compensatórios, e determinou a remessa dos autos ao contador judicial. (id. 141478667)

Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil

Colhe-se dos autos que trata-se de cumprimento de sentença de título executivo, consistente em acordo formulado entre os litigantes e devidamente homologado, em que o agravado se comprometeu ao pagamento de alimentos no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, mais o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Sendo assim, para a modificação das condições estabelecidas em sentença homologatória, necessário o ajuizamento de ação própria para alterar o valor dos alimentos, com o devido processo legal e contraditório.

Nesse sentido:

“REVISIONAL DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DO AUTOR DE REDUZIR OS ALIMENTOS FIXADOS POR ACORDO EM MEADOS DE 2017 – ALIMENTÁRIOS MENORES IMPÚBERES COM NECESSIDADES PRESUMIDAS DECORRENTES DA IDADE – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE SUPORTAR O ENCARGO ALIMENTAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1001413-17.2022.8.26.0404; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/05/2023; Data de Registro: 04/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023